Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721041-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: CONDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, ATANÁSIO LIMA, ALDENICE SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 3. No caso, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos, tanto é que a parte executada está assistida pela Curadoria Especial. Em outras palavras, não se pode presumir que o desconto de 30% da remuneração/salário da executada não afetará seu sustento digno sem que ela se manifeste nos autos ou que o exequente comprove cabalmente que a referida limitação não irá comprometer a subsistência digna do devedor. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do agravo de instrumento interposto; b) artigos 139, inciso IV, 778, 831, e 835, inciso I, §1o, todos do CPC, defendendo a possibilidade de penhora dos rendimentos do devedor diante da inexistência de outros meios para satisfação do crédito. Defende a relativização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 139, inciso IV, 778, 831, e 835, inciso I, §1o, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010